Tribunal: TJMT
Processo: 8016641-71.2019.8.11.0003
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8016641-71.2019.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DOACIR WISOSKI - CPF: 385.621.389-91 (RECORRENTE), RAYANNE RODRIGUES SILVA - CPF: 018.022.881-12 (ADVOGADO), SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (RECORRIDO), RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
8016641-71.2019.8.11.0003.

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis.

Recorrente: SANEAR-SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS.

Recorrido: DOACIR WISOSKI.

Data do Julgamento:
03/10/2023
.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA - FRAUDE NO HIDRÔMETRO CONSTATADA - MULTA DEVIDA - PREVISÃO NA RESOLUÇÃO NORMATIVA -
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - INDEVIDA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

In casu
, resta incontroverso que o consumidor teve ciência e oportunidade de se defender na esfera administrativa, quanto à irregularidade encontrada no hidrômetro de sua residência, no entanto, se manteve inerte.

2.

Agindo, a concessionária, de forma regular, respaldada pelo regulamento da AMAES, incabível a pretensão à indenização por danos morais, visto que ausente à ilicitude no agir da concessionária.

3.

Assim, não havendo irregularidade na constatação, não há que se falar em declaração de inexistência do débito.

4.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para
condenar
o demandado ao pagamento em danos morais, no valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, cujo valor há de ser corrigido pelo INPC, a partir da publicação da sentença e acrescido de juros de 1% ao mês até o efetivo pagamento, contados a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil. Ainda, ratificou a decisão que deferiu os efeitos da tutela antecipada.

A recorrente requer a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes ou que seja reduzido o quantum arbitrado a título de danos morais.

O reclamante, devidamente intimado, não apresentou as contrarrazões recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatória, na qual o reclamante questiona a legitimidade da cobrança e corte da água oriundo da irregularidade encontrada no hidrômetro.

A reclamada em sua defesa aduziu que agiu no exercício regular de direito ao proceder a referida cobrança e a suspensão do fornecimento de água, uma vez que a dívida é existente.

Informa que procedeu à inspeção no hidrômetro da residência do reclamante e constatou fraude, religação do hidrômetro por conta, conforme faz prova o registro fotográfico e Notificação de Infração acostados na defesa (ID. nº 173702867).

A ausência de pagamento multa aplicada pela Concessionária autoriza a interrupção do abastecimento de água, nos termos dos artigos 103 da Resolução Normativa AMAES de 26.11.2012,
in verbis
:

“Artigo 103. O infrator poderá ser punido com o pagamento de MULTA, conforme tabela da CONCESSIONÁRIA, e/ou, conforme a natureza da infração, com a INTERRUPÇÃO DO ABASTECIMENTO de água pela CONCESSIONÁRIA”;

Oportuno mencionar que consta nas faturas apresentadas na inicial, a notificação quanto a possível suspensão do fornecimento da água, em razão das faturas inadimplidas, abarcando, inclusive, a fatura com vencimento em 24/06/2019, referente à multa.

Ademais, nota-se dos documentos juntados na inicial, que embora o reclamante tenha sido notificado quanto à irregularidade (ID.
nº 173702867)
, nada impugnou na esfera administrativa, resultando na emissão da cobrança a título de multa pela infração e o corte do serviço.

Nessa linha, como o hidrômetro foi fraudado e não houve apresentação de defesa administrativa ou de razões refratárias a esta tese, verifico que a aplicação da multa está correta, conforme artigos 76, 103 e 111, da IN nº 5/12 (regulamento da AMAES).

Desta feita, não há o que se falar em pagamento de danos morais, uma vez que constatado e provado o ato ilício cometido pelo recorrido, deveria este efetuar o pagamento da sanção aplicada,
que foi apurada na forma prevista pelo regulamento da AMAES.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA DE MULTA – FRAUDE NO HIDRÔMETRO CONSTATADA – MULTA DEVIDA – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO.
Agindo, a concessionária, de forma regular, respaldada pelo regulamento da AMAES, incabível a pretensão à indenização por danos morais, visto que ausente à ilicitude no agir da concessionária. Danos morais indevidos.

(TJ-MT 00409984520168110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/02/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INEXIGIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MULTA POR FRAUDE NO HIDRÔMETRO – PROCEDIMENTO CORRETO – MULTA DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
No caso em que a concessionária mostrou ter adotado procedimento previsto em lei para constatação de fraude, e aplicação de penalidade, deve ser mantida a sentença que julga improcedente o pedido de cancelamento da multa cobrada do consumidor.

(TJ-MT 10026307620188110041 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 26/07/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/08/2022)

Ademais, o fato de ter havido a suspensão do fornecimento de água, por si só, não tem o condão de macular a imagem ou a credibilidade do autor perante a comunidade em que atua, sobretudo porque o corte foi efetivado com base em multa decorrente de fraude, onde se observou o devido contraditório e a ampla defesa.

Portanto, configurada a legalidade da cobrança de débito resultante da alteração no medidor de água, não há falar em
declaração de inexigibilidade da dívida e
indenização por danos morais
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
DOU-LHE PROVIMENTO,
para o fim de reformar a sentença, e via de consequência,
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Revogo a liminar concedida.

Sem custas ou honorários advocatícios, diante do resultado do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023